Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-06.2024.8.11.0095
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000916-06.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA DA CUNHA LAVEZO - CPF: 184.103.238-77 (RECORRENTE), BARBARA PATRICIA BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 392.345.448-11 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA. INOCORRÊNCIA
.
INTIMAÇÃO VIA DIARIO DE JUSTIÇA.
IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
que indeferiu
a reabertura
do prazo recursal
, da decisão que negou provimento ao recurso inominado, sob a alegação que não houve a intimação de forma correta
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar se
houve
a ausência de intimação
da decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte não pode se valer da própria torpeza ou omissão para arguir uma nulidade processual. O dever de manter seus dados cadastrais atualizados e de acompanhar as publicações pelos meios oficiais é do advogado. A ausência de cadastro para uma modalidade de publicação secundária não tem o condão de invalidar a intimação realizada pela via principal e legalmente prescrita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
que indeferiu a reabertura do prazo recursal, da decisão que negou provimento ao recurso inominado, sob a alegação que não houve a intimação de forma correta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

O Código de Processo Civil de 2015, em perfeita harmonia com a legislação especial, consolidou essa modalidade de comunicação. A alegação de violação ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC não se sustenta,
pois
a norma deve ser interpretada sistematicamente com o regime do processo eletrônico. A indicação de um advogado específico para receber as publicações via Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
) tem relevância quando essa é a única ou a principal forma de comunicação. Contudo, nos autos que tramitam em plataforma eletrônica como o
PJe
, a intimação se aperfeiçoa com a disponibilização do ato judicial no portal do advogado cadastrado e habilitado no processo. O cadastramento no sistema é ato personalíssimo e intransferível do causídico, que, ao fazê-lo, assume o ônus de consultar periodicamente seu painel para tomar ciência dos atos que lhe são dirigidos.

A "ciência automática", registrada pelo sistema após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, é um mecanismo legalmente previsto no § 3o do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, concebido para evitar a paralisação indefinida do processo pela inércia do advogado. Trata-se de uma ficção jurídica que presume a ciência do ato e deflagra a contagem do prazo processual subsequente. Portanto, a intimação não foi apenas válida, mas foi realizada na exata conformidade da lei especial que rege a matéria, tornando-se pessoal e perfeita com a sua disponibilização no portal eletrônico, independentemente de consulta efetiva ou da existência de ciência expressa pelo patrono.

Ademais, a análise dos autos revela um fato ainda mais contundente: a referida patrona sequer se encontrava cadastrada para receber publicações via
DJe
desde o início da lide, o que torna sua alegação completamente despropositada. A parte não pode se valer da própria torpeza ou omissão para arguir uma nulidade processual. O dever de manter seus dados cadastrais atualizados e de acompanhar as publicações
pelos meios oficiais é do advogado. A ausência de cadastro para uma modalidade de publicação secundária não tem o condão de invalidar a intimação realizada pela via principal e legalmente prescrita.

Tal padrão de comportamento evidencia aceitação tácita da forma de intimação eletrônica adotada ao longo de todo o processo, e reforça o caráter regular e eficaz do ato ora questionado. Trata-se, pois, de alegação incoerente, que configura comportamento contraditório e afronta o princípio da boa-fé processual.

Desta feita, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, pois o procedimento seguiu a normativa vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025